Tribunal: STF
Processo: Rcl 61571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) proferido nos Autos nº 1055759-18.2021.8.26.057. A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência desta Corte para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial acerca do art. 37, XI, da Constituição Federal.  



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. No caso em apreço, a parte ora beneficiária, delegado de polícia, impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a aplicação do teto remuneratório sobre (i) honorários recebidos por aulas ministradas na Academia de Polícia e (ii) Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT. A sentença julgou procedente o pedido, o Estado recorreu e o TJ/SP manteve a decisão.



    5. No subsequente recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, violação ao art. 37, XI, da CF/88 porque o caso dos autos não se trata de cumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de delegado de polícia. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base no Tema 377 da repercussão geral, cuja tese dispõe: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (mesma tese do Tema 384-RG). A decisão foi mantida em sede de agravo interno.



    6. A parte reclamante afirma que, assim como na presente reclamação, o objeto do recurso extraordinário era restrito “apenas ao segundo dos pedidos formulados pelo reclamado, qual seja a indevida exclusão da GAT do âmbito de incidência do teto constitucional”. Sustenta, assim, que “o v. acórdão proferido no julgamento do agravo interno manteve, de forma equivocada, a aplicação dos Temas 377 e 384”. 



    7. Todavia, observa-se que, na narrativa processual, o recurso extraordinário faz menção à GAT (doc. 6, fls. 2), enquanto, na fundamentação, à “retribuição pelas aulas dadas na Academia de Polícia” (doc. 6, fls. 5-9). Assim, a aplicação dos Temas 377 e 384-RG certamente teve como parâmetro a fundamentação do recurso extraordinário - é o que se obtém, inclusive, do acórdão resultante do julgamento do agravo interno (dos. 9). 



    8. De toda forma, ainda que se considere que a aplicação dos referidos temas se deu em relação à GAT, do suposto equívoco do órgão reclamado não decorreria a procedência do pedido no presente feito. A controvérsia objeto do processo de origem foi resolvida com fundamento na natureza da gratificação, conforme evidencia a ementa do acórdão da apelação:



    SERVIDOR PÚBLICO. Delegado de Polícia. Cumulação com função de professor da Academia da Polícia. Pretensão a que a ré se abstenha de aplicar o teto remuneratório sobre o somatório de seus vencimentos. Admissibilidade. Cumulação legítima do cargo de Delegado de Polícia com a função de professor, prevista no art. 37, XVI, "b", da CF. Aplicação do decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 612975/MT e RE 602043/MT. Preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação rejeitadas. Verbas indenizatórias (auxílio alimentação e GAT) que não devem ser consideradas na aplicação do teto remuneratório. Bonificação por resultados que se sujeita ao teto, por não ter caráter indenizatório. Sentença que concedeu a segurança. Recurso do autor parcialmente provido para afastar a incidência do teto remuneratório sobre as verbas indenizatórias. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do Estado de São Paulo parcialmente providos para determinar a observância da EC 113/2021 no cálculo da correção monetária e juros das parcelas em atraso. (Grifos acrescentados)



    9. Em casos semelhantes, esta Corte vem assentado que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, são necessários o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. A propósito, confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE GAT. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 



    (RE 1.213.137, Rel. Min. Luiz Fux)



    10. Na mesma linha, confiram-se: ARE 1.312.805, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.388.013, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.395.724, Rel. Min. Presidente Luiz Fux; ARE 1.404.484, Relª. Minª. Presidente Rosa Weber; ARE 1.411.071, Rel. Min. Nunes Marques.



    11. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 



    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator